Tribunal: TJDFT
Processo: 0716441-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Processo : 0716441-43.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (ids. 147014765 e 154484411 dos autos originários n. 0719970-43.2018.8.07.0001) que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada, ora agravada, sob o argumento de não haver evidências concretas de confusão patrimonial e desvio de finalidade. A agravante afirma presente o abuso da personalidade jurídica, na modalidade desvio de finalidade. Descreve que a sócia da agravada gerencia também outra pessoa jurídica e que utiliza esta segunda para auferir os lucros de sua atividade empresarial. Aponta elementos de prova a indicar “a conduta da sócia em tentar ocultar bens utilizando outro CNPJ, ou seja, claro grupo econômico ou sucessão, pois utilizam-se do mesmo nome, mesma logomarca, mesmo cardápio”. Relata a necessidade de inversão do ônus da prova, com vistas à comprovação dos requisitos necessários à desconsideração da personalidade jurídica. Pontua a inexistência de bens como fator a corroborar com a desconsideração da personalidade. Pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que se determine a desconsideração pretendida. Ainda, requer a concessão de efeito suspensivo, no intuito de postergar a suspensão dos autos de origem, em decorrência da frustração da execução. No mérito, pretende a reforma da r. decisão. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. IV e parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Na espécie, não vislumbro requisito necessário ao deferimento liminar. A desconsideração da personalidade jurídica, na forma do art. 50 do Código Civil, é medida extrema e autorizada apenas quando demonstrado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, cujos requisitos autorizadores são definidos pelo caput e §§ 1o e 2o do referido dispositivo legal, com a redação dada pela Lei no 13.874/2019: Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Sublinhado) Nesse quadro, o autor ou exequente deve indicar os fatos que justificam o pedido de desconsideração da personalidade, bem como o fundamento legal para embasá-lo. Ademais, o requerimento deve ser instruído com os documentos imprescindíveis à identificação do sócio e da pessoa jurídica, bem como à comprovação dos fatos narrados. Impende ressaltar que o ônus da prova acerca dos motivos a ensejarem a desconsideração é de quem requer o incidente. Segue-se aqui a regra geral prevista no art. 134, § 4o do CPC. Dessa forma, ao autor ou exequente cumpre provar a alegação pertinente ao fato constitutivo do seu direito. Na espécie, à luz de uma cognição sumária apropriada para este momento, não evidencio a ocorrência de desvio de finalidade. A inexistência de bens penhoráveis não é fator o suficiente para que se proceda com a desconsideração. Nesse sentido: (Acórdão 1377960, 0708752-16.2021.8.07.0000, de minha relatoria, 7a Turma Cível, julgado em: 6/10/2021, DJE: 27/10/2021). De igual modo, não há evidências concretas acerca do desvio de finalidade, tão somente pelo fato de a sócia da empresa agravada também gerenciar outra pessoa jurídica do mesmo ramo de atividade, pois ainda que se cogitasse a existência de grupo econômico, sua formação, por si só, não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica (art. 50, §4o, do CC). Nesse quadro, conforme ensina a doutrina, “aplicar a desconsideração da personalidade jurídica a partir da mera configuração de grupo econômico significaria apagar as fronteiras entre as diferentes personalidades jurídicas, transformando em regra aquilo que foi concebido para ser exceção” (TARTUCE, Flávio. Manual de direito civil: Volume Único. – 8. ed. rev, atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO) Meros excertos de conversas privadas não satisfazem o standart probatório o suficiente para que se desconsidere a personalidade da devedora originária. Por fim, não há falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois a suspensão não é medida definitiva, como é a extinção do feito. Desse modo, ainda que a execução seja sobrestada, a agravante poderá requerer o oportuno prosseguimento da ação se vier a localizar bens penhoráveis. Indefiro a antecipação da tutela recursal e também o efeito suspensivo pretendido. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 12 de maio de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator